Tribunal: STF
Processo: ARE 1513513
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Indeferido o pedido de suspensão, ausente questão prejudicial. Construção em lote e em área verde do loteamento. A aprovação de loteamento não implica, necessariamente, em licença para construir. Incidência da lei vigente no momento da construção. Princípio tempus regit actum. A responsabilidade é objetiva e a obrigação, propter rem. Incidência da Lei nº 4.771/65, com a redação dada pela Lei nº 7.803/89. Mantida a sentença. Indeferido o pedido de suspensão dos autos e negado provimento ao apelo, com observação” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 41). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º, o inx. IX do art. 93 e os arts. 183 e 225 da Constituição da República.



    Sustenta que “não se discute que a Lei n. 4.771/65 com redação dada pela Lei n. 7.803/89 seja constitucional no plano abstrato, apenas se debate se ela foi devidamente inserida no plano concreto, tendo em vista que o imóvel objeto da Ação Civil Pública está localizada em área urbana consolidada, razão pela qual esta proteção constitucional perde sua razão de ser” (fl. 10, e-doc. 33).



    Assinala que “o ‘Loteamento da Barra do Una’, onde se localiza a edificação em questão, foi aprovado pelo Município em 05/09/1974 e hodiernamente encontra-se em área urbana consolidada o que implica na evidente perda da função ecológica do local e impõe a manutenção da situação pela aplicação dos princípios da razoabilidade e do desenvolvimento sustentável” (fl. 11, e-doc. 33).



    Sobre o art. 225 da Constituição da República, pondera que “sua aplicação ao caso concreto seria desproporcional, tendo em vista que o imóvel em questão está inserido em área urbana consolidada” (fl. 12, e-doc. 33).



    Afirma que “o acórdão recorrido também violou o art. 182 da CF/88, que reconhece que as cidades devem ter um regramento próprio regido pelo Estatuto das Cidades e pelo Plano Diretor, diferente das áreas não urbanas regidas pelo art. 225. É por isso que a proteção ambiental é mitigada nas áreas urbanas pelo fato mesmo da urbanização (moradia, prevalência do uso da cidade, da atividade e mobilidade humana) e ao fato concreto da perda no todo ou em parte da função ambiental e ecológica de certas áreas protegidas” (fl. 14, e-doc. 33).



    Defende que o Tribunal de origem, “ao manter a condenação da ora recorrente a demolir sua residência, fere frontalmente sua dignidade, tendo em vista que esta irá perder o direito de usufruir de grande parcela de sua propriedade, localizada em área urbana consolidada, sem sequer ter transgredido qualquer lei à época da aprovação do empreendimento” (fl. 14, e-doc. 33). 



    Salienta que o loteamento onde se localiza a área objeto da ação civil pública “é um empreendimento de parcelamento do solo urbano que precedeu a Lei nº 4.771/65, com a redação dada pela Lei nº 7.803/89 (aplicada pelo eg. TJSP), pois foi registrado no Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião no dia 5 de agosto de 1975. Por sua vez, sua matrícula foi descerrada em 19 de julho de 1978, datas anteriores à introdução no nosso ordenamento jurídico do conceito formal de licenciamento ambiental, que adveio com a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei Federal nº 6.938/1981” (fl. 16, e-doc. 33).



    Argumenta que “o desfazimento de uma situação existente há décadas, cuja possibilidade de adequação urbanística e ambiental foi assegurada pelos órgãos competentes à época do empreendimento, somado à constatação da inserção do imóvel em área urbana consolidada, certamente será mais prejudicial ao interesse coletivo do que a manutenção da situação vigente na área objeto da presente ação” (fl. 16, e-doc. 33).



    Em relação à alegada ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição, realça que “seria imperioso que o c. TJSP se manifestasse acerca das razões pelas quais o caso em análise diverge do precedente invocado (Apelação Cível nº 0002096-27.2010.8.26.0587, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 31/07/2014), uma vez que, in casu, o v. acórdão recorrido ignorou as razões suscitadas pelo ora recorrente no sentido de flexibilizar a aplicação de normas ambientais em áreas urbanas consolidadas, mitigação esta que encontra amparo no artigo 182 da CF/88” (fls. 22-23, e-doc. 33). 



    Pede “seja considerada aplicável ao caso a legislação em vigor na data do registro do empreendimento no competente registro de imóveis, afastando assim a condenação de obrigação de fazer consistente na retirada de todas as edificações inseridas na área de preservação permanente, com a correta destinação dos entulhos gerados pela desconstrução. Destarte, reconhecendo a repercussão geral do tema em debate, merece o presente recurso ser conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, por ser ele violador do art. 1º, III, 5º, XXXVI, art. 183 e 225 da CF/88” (fl. 24, e-doc. 33).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e assevera “suficiente a simples valoração dos fatos e provas registrados nos v. Acórdão recorridos para a constatação de que os artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XXXVI, 93, inciso IX, 183 e 225, todos da Constituição Federal, restaram desobedecidos uma vez que o eg. TJSP desrespeitou o princípio da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além da previsão de que áreas urbanas consolidas sejam regidas pelo Estatuto da Cidade e pelo Plano Diretor, ao contrário das áreas rurais, que são regidas pelo art. 225 do Códex Máximo” (fl. 5, e-doc. 53).



    Ressalta que “o fato da área objeto da Ação Civil Pública estar inserido em área urbana consolidada restou devidamente consignado no r. voto vencido, exarado pelo Exmo. Des. Nogueira Diefenthaler, (...) razão pela qual não há necessidade de revolvimento de fatos ou provas” (fl. 7, e-doc. 53). 



    Pede o provimento do agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra Leda Cecília Corazza, agravante, objetivando “o desfazimento das construções e estruturas implantadas no local, com a correta disposição dos materiais resultantes de tal desfazimento; o cercamento do trecho; o plantio e manutenção, na área autuada, de oitenta e três mudas de espécies arbóreas nativas, adaptadas às condições de solo, clima, relevo e umidade ocorrentes no trecho” (fl. 5, e-doc. 2).



    Na inicial da ação civil pública, o autor assinalou que Leda Cecília Corazza estaria “ocupando e devastando uma área de preservação permanente, às margens do Rio Una, onde realizou edificações em imóvel de sua propriedade, localizada na Rua Itatiaia, nº 556, Loteamento Barra do Una, em São Sebastião, sem qualquer autorização dos órgãos ambientais competentes” (fl. 2, e-doc. 2). 



    O autor afirmou que a ré, agravante, “destruiu vegetação nativa em área de preservação permanente para dar lugar à edificação de uma piscina e área de lazer totalizando uma área impermeabilizada de 120 metros quadrados” (fl. 2, e-doc. 2). 



    Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Cível de São Sebastião/SP julgou procedentes os pedidos autorais e decidiu:



    “(...) condenar LEDA CECILIA CORAZZA em: a) obrigação de não fazer, consistente em cessar toda e qualquer atividade na área identificada como área de preservação permanente no levantamento planimétrico de fls. 333, isolando-a, impedindo a ocupação humana, a realização de aterros, supressão da vegetação, edificações, plantio, despojamento de entulhos, ou qualquer outra intervenção, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 90 (noventa) dias; b) obrigação de fazer, consistente em providenciar a total recuperação da área, com retirada de todo e qualquer material que impermeabilize o solo, descompactação do solo, retirada de espécies exóticas eventualmente introduzidas e de todas as edificações inseridas na área de preservação permanente, com a correta destinação dos entulhos gerados pela desconstrução e plantio de espécies nativas de ocorrência no Litoral Norte. Para tanto, deverá a ré apresentar Projeto de Recuperação da Área Degradada – PRAD ao órgão ambiental competente, prevendo o reflorestamento de toda a área de preservação permanente com espécies nativas, assinado por profissional habilitado, no prazo de sessenta dias. Aprovado o PRAD deverá ser iniciada a execução em trinta dias, finalizando-o por completo no prazo máximo de 120 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 90 (noventa) dias. Retifico a liminar deferida às fls. 31/32, tornando-a definitiva” (fl. 6, e-doc. 15).



    A Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta por Leda Cecília Corazza e manteve a sentença prolatada em primeiro grau, com a observação de que “a APP é de 50 metros como previa o artigo 2º, alínea ‘a’, item 2 da Lei nº 4.771/65, com a redação dada pela Lei nº 7.803/89 e não pela redação da Lei 7.751/86, como constou. Não obstante, essa observação não altera o resultado final” (fl. 10, e-doc. 15). 



    7. O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “Consta da inicial que Leda Cecília Corazza encontra-se ocupando área de preservação permanente às margens do Rio Una, onde realizou edificações em imóvel na Rua Itatiaia, 556, Loteamento Barra do Una, em São Sebastião-SP, sem qualquer autorização dos órgãos ambientais competentes. 



    A pendência de ADI nº 2100850-72.2016.8.26.0000 da Lei Estadual nº 15.684/2015 não é questão prejudicial a estes autos. 



    A mencionada lei disciplina o Programa de Regularização Ambiental das propriedades e imóveis rurais criado pela Lei Federal nº 12.651/2012 e sobre a aplicação da Lei Complementar Federal nº 140/2011. 



    É da redação do artigo 1º da Lei Estadual nº 15.684/2015: 



    ‘Art. 1º . Esta lei regula, nos termos dos artigos 23, III, VI e VII, e 24 da Constituição Federal, o detalhamento de caráter específico e suplementar do Programa de Regularização Ambiental - PRA das propriedades e imóveis rurais, criado pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, dispondo ainda sobre a aplicação da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011, no âmbito do Estado de São Paulo’.



    Assim, caso a vigência seja restabelecida, de se notar que as previsões da lei se aplicam somente àqueles que voluntariamente aderiram ao PRA, na esfera administrativa, o que não é o caso destes autos. 



    Acrescenta-se que existe lei federal suficiente a disciplinar o tema, incabível a suspensão destes autos. No mais, a questão fica superada posto que é inadmissível a aplicação da lei atualmente vigente.



      Apesar do entendimento anterior de que se aplicava a lei da época do julgamento, mudo de posicionamento, aderindo ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que vem se manifestando em casos análogos ao presente, no sentido de que vale a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, não a contemporânea ao julgamento da causa. (...)



    Ainda, havendo discussão quanto ao direito de construir, esta 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente e também o STJ já se manifestaram que a aprovação de loteamento não implica, necessariamente, em licença para construir, de maneira que deve ser aplicada a lei vigente na época da construção, em prestígio ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido:



    ‘ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. LEI N. 6.766/79. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. NON AEDIFICANDI. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. APLICÁVEL A LEI VIGENTE NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. É de competência dos estados e municípios estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo urbano, a fim de adequar a previsão da Lei n. 6.766/79 às peculiaridades locais. 3. A aprovação de loteamento não implica, necessariamente, licença para construção. Assim, quando da solicitação da referida licença, deve ser aplicada a lei de regulação da ocupação do solo vigente no momento. 4. Inviável o recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, porquanto não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e o trazido à colação nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § § 1º e 2º, do RISTJ. Recurso especial conhecido em parte e improvido (REsp 1374109/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)’. 



    Portanto, não incidem os preceitos do atual Código Florestal, das leis de regularização fundiária ou, até mesmo, da lei estadual que regula o PRA, todos posteriores à data da construção. Nesse contexto, a sentença impugnada não merece qualquer reparo. No laudo pericial de fls. 187/250, constatou-se:



    - O imóvel apresenta área total de 719,25 m². Possui edificação principal com 160,65 m² composta por pavimento superior s e pavimento térreo. Possui área de piscina (102,10 m²), deck (23,19 m²), rampa de acesso a embarcações (49,40 m²) e garagem de barco (10,45 m²). A edificação tem data de aproximadamente 25 anos fls. 203. 



    - O Loteamento Barra do Una foi aprovado em 05/09/1974 (fls. 204). 



    - O Sistema de Recreio (área verde) do loteamento foi invadida em 319,25 m² pela construção da residência da requerida, ou seja, construiu além da área de seu lote (fls. 205).



    - A ocupação e construções se iniciaram no final do ano de 1991, não tendo aprovação ambiental, apenas o Habite-se da Prefeitura Municipal (quesitos 5, 7 e 8 - fls. 233 e quesito 1 fls. 234). 



    Em complementação a fls. 332/333, juntou-se levantamento planialtimétrico considerando a APP existente na época da edificação, bem como delimitando a área verde, invadida pela recorrente. 



    Assim, era realmente o caso de aplicar a legislação vigente na época em que realizada a edificação, datada do final de 1991. 



    A única observação que se faz quanto à sentença é que a APP é de 50 metros como previa o artigo 2º, alínea ‘a’, item 2 da Lei nº 4.771/65, com a redação dada pela Lei nº 7.803/89 e não pela redação da Lei 7.751/86, como constou. Não obstante, essa observação não altera o resultado final. 



    No mais, tratando-se de tema ambiental, a responsabilidade é objetiva, conforme o artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81, recepcionado pelo artigo 225 da Constituição Federal.



    Some-se que as obrigações de preservar e recompor a APP são propter rem (artigo 2º, § 2º, do Código Florestal), bastando a posse ou a propriedade, pouco importando quem foi o autor do dano. Ainda que se sustente a perda da função ecológica, de se salientar que não há legislação a autorizar o afastamento das obrigações a esse pretexto. Acrescenta-se que a função ecológica será recuperada com a adoção das medidas determinadas na sentença. 



    Ademais, adotar a tese de que a situação já se consolidou, o fato está consumado, vai contra a proteção do meio ambiente equilibrado e permitiria perpetuar o direito de poluir, o que é inadmissível. (...)



    Não há provas nos autos de que as medidas reparatórias causariam maiores danos que a manutenção das construções. Pelo contrário, em casos como o ora posto, com a adoção das técnicas adequadas, a retirada das construções e replantio tem sido satisfatórios. 



    Sem honorários recursais, uma vez que o MP não os recebe.



    Considera-se prequestionada a matéria relativa aos recursos especial e extraordinário. 



    Ante o exposto, INDEFERE-SE O PEDIDO DE SUSPENSÃO E NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, com observação” (fls. 6-11, e-doc. 26).



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 21.5.1993).



    Analisando a situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações realizadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    9. Não merece prosperar o argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013, assentou não haver repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, pela ausência de ofensa direta à Constituição da República, como se tem neste processo. Esta a ementa do julgado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    10. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de repercussão geral, inviável na espécie vertente, melhor sorte não assistiria à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar a agravante a demolir a edificação construída em área ambiental protegida.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional local e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Lei n. 4.771/1965, Lei n. 7.803/1989, Lei federal n. 11.977/2009 e Código Florestal). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    Em processo semelhante à espécie vertente, no qual também se discutiu sobre construção em Área de Preservação Permanente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.424.312-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.9.2023)



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.490.671, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.5.2024; ARE n. 1.491.072, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.5.2024; ARE n. 1.489.532, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2024; e ARE n. 1.486.092, de minha relatoria, DJe 25.4.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora